Tribunal: STF
Processo: ARE 763001
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIOCOM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, INC. IV, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EDIÇÃO DE LISTAS TELEFÔNICAS: INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.